Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-50.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011224-50.2017.8.11.0003
Recorrente: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS E CACHOEIRA
Recorrido: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS E CACHOEIRA (id 42025467) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43256966):
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO JULGADO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA PRÓPRIA – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – APELO NÃO CONHECIDO. Não se mostra viável atacar os fundamentos da sentença com trânsito em julgado, por meio de apelação cível, eis que ela está acobertada pelo manto da coisa julgada e da segurança jurídica, frisando-se a ausência indícios de inconsistências entre o julgado e a execução..” (TJMT, RAC 0011224-50.2017.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o parecer do Ministério Público é totalmente descabido, relacionado a processo diverso, motivo pelo qual o acórdão seria nulo.
Afirma que o acórdão não aplicou corretamente a Lei de Recuperação Judicial, e ainda, deve ser aplicado o valor correto do cálculo apresentado em Juízo.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que “há de ser concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial para que se suspenda os atos processuais no feito de Cumprimento de Sentença para que não seja entregue alvará de mandado de pagamento à Apelada, por questão de segurança jurídica e garantia processual.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 46442992 e 46593993.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que o Recorrente assim delimitou o pedido do efeito suspensivo:
“(...)“há de ser concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial para que se suspenda os atos processuais no feito de Cumprimento de Sentença para que não seja entregue alvará de mandado de pagamento à Apelada, por questão de segurança jurídica e garantia processual.”
Entretanto, não apontou a probabilidade do direito invocado, que é requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, em relação ao perigo da demora, alegou a necessidade de suspender o Cumprimento de Sentença, mas não comprova a existência deste.
Insta consignar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Importante consignar que, embora a parte Recorrente tenha dito que o parecer do Ministério Público seria de outro processo, a realidade é diversa, uma vez que o documento id 31385991 refere-se de forma específica ao presente feito.
Por fim, importante destacar que o acórdão acolheu a preliminar de coisa julgada, mas o recurso especial nada disse em relação a aludida fundamentação, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283 e 284 do STF, afastando a possibilidade de admissão positiva do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi